Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0710696-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIVELTON GOMES SILVA IMPETRANTE: AFONSO NETO LOPES CARVALHO, ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Os impetrantes juntaram cópia dos autos da ação penal (n. 0709855-55.2021). Pedem a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar por instrução deficiente do writ (ID 24856426). O paciente, preso em flagrante em 26.3.21, pelo crime de tráfico de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública. Sustentam os impetrantes que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é ilegal, pois teve por fundamento apenas o histórico criminal do paciente. A medida cautelar restritiva é desnecessária e desproporcional, eis que o paciente foi flagrado por ter em depósito apenas 26g de maconha, quantia insuficiente para configurar o crime de tráfico de entorpecentes. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, características da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(...)A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado é jovem e, na sua curta vida adulta, já foi condenado por roubo e tráfico. Em sua adolescência, respondeu a duas ações socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo. Agora, é flagrando armazenando drogas. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico do autuado Elivelton justifica sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública.”(ID 87379564 – autos da origem) A apreensão da droga na residência do paciente deu-se no cumprimento de mandado de busca e apreensão deferida pela 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos n. 0742630-60.2020, na denominada “Operação Fallen Bridge”. Relatório policial relatou que “como demonstrado na investigação que embasou essas medidas cautelares - Inquérito Policial no 549/2020 - 11a DP - foi possível constatar, inclusive através de FILMAGENS, que ELIVELTON GOMES DA SILVA vem realizando comércio ilegal de entorpecentes na Vila Cauhy, local das buscas, ha considerável tempo, de modo que os entorpecentes e os valores encontrados em sua posse, no dia de hoje, evidentemente, destinavam-se a mercancia.” (ID 24856454). Além da droga – 28,76g de maconha -, foi apreendido o valor de R$ 1.015,00, de origem desconhecida (ID 87332410, p. 1, autos de origem). A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ao decretar a prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (§ 1o do art. 315 do CPP, alterado pela L. 13.964/19). A decisão judicial fundamentou que as medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, em razão da gravidade concreta do crime, hediondo, e a reiteração criminosa. O paciente, jovem de 22 anos, registra duas condenações transitadas em julgado, em 27.9.19 e 6.8.19, pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Regista, ainda, passagem pela Vara de Infância e Juventude por ato infracional análogo a crime de roubo (ID 87336491, p. 2, 4, 8 e 14). A gravidade concreta do crime – ter em depósito para fins de tráfico de drogas – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condenações definitivas do paciente demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva é motivo suficiente para manter a prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. Desembargador JAIR SOARES